Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, portanto, relativa, de maneira que se admite a sua propositura em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC.
2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial” (princípio da perpetuatio jurisdictionis) e não se altera mais, salvo se o órgão judiciário for extinto, se a competência for absoluta, ou por vontade do réu, em preliminar de eventual defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação, conforme art. 65, caput, do CPC.
4. Conflito Conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.